Tribunal: TJES
Processo: 5046877-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046877-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTEFANE COIMBRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5046877-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTEFANE COIMBRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADO DISPARO ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. INVIABILIDADE NA FASE DO ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que, nos autos de ação penal, pronunciou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A denúncia narra que a recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, após discussão, tendo proferido a expressão “PENSA RÁPIDO” antes do disparo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de dolo de matar, ocorrência de disparo acidental e requer a desclassificação da conduta para delito não doloso contra a vida, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) saber se é possível, nesta fase processual, a desclassificação para crime não doloso contra a vida, diante da alegação de disparo acidental e ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudos médicos e documentos constantes do inquérito policial, que evidenciam ferimento por disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

Quanto à autoria, o relato judicial da vítima atribui à recorrente conduta voluntária e direcionada, afirmando que a arma foi apontada contra sua cabeça, precedida da expressão “PENSA RÁPIDO”, e que o disparo não decorreu de acidente ou manuseio involuntário.

O depoimento de policial civil ouvido em juízo corrobora a dinâmica descrita, indicando que a arma foi apontada à região vital e que não se tratou de evento acidental, além de mencionar tentativa de ocultação do armamento após os fatos.

A tese defensiva de disparo acidental apoia-se, essencialmente, na versão apresentada pela própria acusada na fase inquisitorial, não confirmada em juízo, bem como em testemunho que não presenciou o momento do disparo com a mesma precisão da vítima.

A desclassificação prevista no art. 419 do Código de Processo Penal somente se mostra cabível quando inequívoca a ausência de crime doloso contra a vida. A existência de versões conflitantes acerca do elemento subjetivo impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

O disparo direcionado à cabeça, região vital do corpo humano, constitui elemento objetivo relevante à aferição do animus necandi, cuja valoração aprofundada demanda exame probatório próprio do iudicium causae.

Não se verifica ausência de indícios suficientes de autoria, tampouco quadro probatório apto a afastar, de plano, a competência do Tribunal do Júri. Eventuais dúvidas quanto ao dolo devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a desclassificação para crime não doloso contra a vida quando subsiste controvérsia relevante acerca do animus necandi, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Código Penal, art. 14, II; art. 121, §2º, IV.

Código de Processo Penal, art. 413; art. 419.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ESTÉFANE COIMBRA PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal nº 0004230-15.2022.8.08.0035, a pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a pronúncia.

Alega que o disparo foi acidental, afirmando que a recorrente teria mirado na parede e não na vítima, não sabendo que a arma estava municiada.

Sustenta inexistência de
animus necandi
e defende que o conjunto probatório não demonstra dolo de matar.

Argumenta que testemunha teria confirmado a versão de que o tiro foi acidental, não havendo intenção dirigida contra a vida da vítima.

Sustenta que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente a tese de ausência de dolo.

Requer, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação da conduta para delito não doloso contra a vida, afastando a competência do Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão de pronúncia.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5046877-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTEFANE COIMBRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ESTÉFANE COIMBRA PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal nº 0004230-15.2022.8.08.0035, a pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 17h, na Rua Euclides da Cunha, nº 110, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, a recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima Lívia de Paula Carvalho Vieira, após discussão ocorrida no interior da residência, tendo proferido a expressão “PENSA RÁPIDO” antes de efetuar o disparo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade da agente.

A insurgência defensiva volta-se contra a decisão de pronúncia, que submeteu Estéfane Coimbra Pereira a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de dolo de matar, ocorrência de disparo acidental e necessidade de desclassificação para delito não doloso contra a vida, com afastamento da competência do Júri.

A controvérsia deve ser examinada à luz da natureza jurídica da decisão de pronúncia.

O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para submissão ao Tribunal Popular, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se exige juízo de certeza. Não se antecipa julgamento de mérito. Realiza-se juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada.

Os documentos médicos e laudos constantes do Inquérito Policial nº 73/2021 evidenciam que a vítima Lívia de Paula Carvalho Vieira sofreu ferimento, por disparo de arma de fogo na região da cabeça, tendo sido submetida a atendimento emergencial. A existência do fato típico não é objeto de controvérsia séria nos autos.

A discussão concentra-se na autoria e, sobretudo, no elemento subjetivo.

A vítima, em juízo, foi firme ao relatar que a recorrente apontou a arma em direção à sua cabeça e, antes de efetuar o disparo, proferiu a expressão “PENSA RÁPIDO”. Declarou que o tiro foi direcionado contra si, não contra a parede, e que o disparo ocorreu de forma imediata, sem qualquer circunstância que indique manuseio descuidado, ou acionamento involuntário do gatilho.

O depoimento judicial da ofendida atribui à acusada conduta direta, consciente e direcionada à região vital do corpo. Não há ambiguidade no relato. Não há referência a tropeço, queda, disputa corporal pela arma, ou falha mecânica. A narrativa descreve ato voluntário antecedido de frase que, em contexto de conflito, revela carga intimidatória.

O policial civil Sérgio Luiz Teixeira Walder, também ouvido em juízo, afirmou que a acusada teria apontado arma calibre 12 para a cabeça da vítima e efetuado disparo, mencionando que não se tratou de evento acidental. Relatou ainda que houve tentativa de ocultação da arma após os fatos.

A arma utilizada, segundo consta, era de calibre 12, instrumento de alto potencial lesivo, incompatível com qualquer noção de disparo trivial ou inofensivo.

A defesa sustenta que o disparo foi acidental, afirmando que a recorrente teria mirado na parede, sem saber que a arma estava municiada.

Invoca relato de testemunha, no sentido de que o tiro teria ocorrido de forma não intencional.

Argumenta que inexistiu
animus necandi
, requerendo desclassificação para crime não doloso contra a vida.

Entretanto, a tese defensiva não emerge dos autos de forma inequívoca.

A versão de disparo acidental decorre, essencialmente, da narrativa apresentada pela própria acusada na fase inquisitorial, pois, em juízo, exerceu direito ao silêncio. A testemunha mencionada pela defesa não presenciou o exato momento do disparo com a mesma clareza da vítima, não havendo convergência robusta, capaz de neutralizar, de plano, o relato direto da ofendida.

Importa sublinhar que a desclassificação na fase da pronúncia exige certeza negativa quanto ao dolo. Não basta existência de versão alternativa. Exige-se quadro probatório que torne manifesta a ausência de crime doloso contra a vida. Quando subsiste conflito relevante de versões, compete ao Conselho de Sentença dirimi-lo.

O disparo direcionado à cabeça, região vital por excelência, constitui dado objetivo relevante para aferição do elemento subjetivo.

A expressão, supostamente utilizada pela recorrente, que antecedente ao tiro insere-se em contexto que pode ser interpretado como ato deliberado de intimidação imediatamente seguido de agressão letal.

A análise definitiva do significado dessa conduta exige valoração da prova oral, exame da credibilidade dos depoimentos e reconstrução da dinâmica fática, atribuições reservadas ao Júri.

A alegação de que a acusada não sabia que a arma estava municiada igualmente não encontra comprovação objetiva irrefutável. Não há elemento técnico que demonstre defeito mecânico, disparo espontâneo ou acionamento involuntário. Ao contrário, a dinâmica descrita indica apontamento direcionado e acionamento subsequente.

A defesa também sustenta ausência de indícios suficientes de autoria. Todavia, o relato da vítima, coerente e reiterado, constitui elemento probatório idôneo nesta fase processual. A jurisprudência consolidada admite que a palavra da vítima, especialmente quando harmônica com o contexto probatório, pode fundamentar decisão de pronúncia. Soma-se a isso o depoimento do policial e os elementos colhidos na investigação.

Não se exige, neste momento, certeza plena. Exige-se lastro probatório mínimo apto a sustentar probabilidade de autoria. Tal requisito mostra-se atendido.

A impronúncia, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando inexistir prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria. Não é hipótese dos autos. Há prova objetiva do fato e há elementos que vinculam a recorrente à conduta narrada.

Quanto ao pedido de desclassificação, a providência somente se impõe quando for absolutamente inequívoco que o fato não configura crime doloso contra a vida. A existência de controvérsia acerca do dolo, evidenciada por versões antagônicas, afasta essa conclusão. O exame aprofundado do
animus necandi
insere-se no
iudicium causae
.

Não se verifica excesso de linguagem na decisão recorrida. O juízo de origem limitou-se a reconhecer materialidade e indícios suficientes de autoria, preservando competência constitucional do Tribunal do Júri.

O princípio da soberania dos veredictos impõe cautela na atuação do juízo togado. Ante conflito probatório relevante, eventual dúvida deve ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão investido de competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Diante desse panorama, as teses defensivas não encontram suporte inequívoco capaz de afastar a pronúncia. Ao contrário, o conjunto probatório revela substrato mínimo, apto a justificar submissão da acusada ao Tribunal Popular.

Por essas razões, nego provimento ao recuso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.